Tribunal: STF
Processo: RE 1511171
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. TEMA STF 32. NECESSIDADE DA ENTIDADE SER PORTADORA DO CEBAS. EFEITOS DO CEBAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COTA PATRONAL. SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SENAC/SESC, SENAI/SESI, SEBRAE E INCRA).



    O STF, no julgamento do Tema 32, firmou o entendimento de que apenas lei complementar pode estabelecer requisitos para a imunidade tributária, atualmente o art. 14 do CTN, restando afastados os requisitos instituídos por leis ordinárias (8.212/91 e 12.101/09).



    Outrossim, o STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622 (Tema 32) - 18/12/2019 entendeu que "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    No entanto, nesse mesmo julgamento, o STF firmou entendimento de que é "constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991", dispositivo que exigia, como requisito para a imunidade tributária, que a entidade fosse portadora de CEBAS, previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09.



    Assim, é regular a exigência do CEBAS, para os fins da imunidade do § 7º do art. 195 da CF.



    Quanto aos efeitos do CEBAS, o STF, no julgamento da ADI 4.480 (20/03/2020), declarou inconstitucional o art. 31 da Lei 12.101/09 e reconheceu que o CEBAS retroage à data em que completados os requisitos da lei complementar, conforme já declarado pelo STJ na Súmula 612.



    E, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 12.101/09, a certificação ou sua renovação deve ser concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade, o cumprimento dos requisitos legais.



    Portanto, os efeitos do CEBAS retroagem a 1º de janeiro do ano anterior ao ano do requerimento da certificação, pois em tal período é que devem ser comprovados os requisitos exigidos em lei, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº 12.101, de 2009.



    Dentre as contribuições disciplinadas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, estão aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT-RAT), as quais são contribuições à seguridade social e, portanto, abrangidas pela imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF.



    As contribuições destinadas a terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESC, SEBRAE) enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    A contribuição ao INCRA, sendo contribuição de intervenção no domínio econômico também não está abrangida pela imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, caput e § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente